Tribunal: TJBA
Processo: 8053862-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053862-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ DAVI FELIX DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. RECUSA INJUSTIFICADA DE ACIONAMENTO DO SEGURO CONTRA FRAUDES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Ordinária ajuizada por consumidora hipervulnerável, beneficiária do BPC/LOAS em razão de deficiência mental (depressão e esquizofrenia), que sofreu fraude bancária envolvendo clonagem de cartão e transações não reconhecidas no montante de R$ 7.145,71, com evolução da dívida para aproximadamente R$ 12.000,00 em virtude de encargos. A agravante sustenta que, apesar de possuir seguro contratado para cobertura de fraudes, o banco recusou-se injustificadamente a acionar a apólice. Postula a suspensão das cobranças e a reemissão da fatura do cartão de crédito, com exclusão dos valores contestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em face de alegações de fraude bancária; e (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pela recusa injustificada em acionar seguro contratado para cobertura de fraudes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. Os documentos juntados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência detalhado e os extratos bancários com transações atípicas e incompatíveis com o perfil financeiro da agravante, corroboram a verossimilhança das alegações de fraude.

5. A agravante é pessoa hipervulnerável, beneficiária de renda assistencial, o que agrava os efeitos das cobranças indevidas sobre sua subsistência.

6. A existência de apólice de seguro bancário específica para cobertura de fraudes, aliada à recusa injustificada do banco em acionar o seguro, configura afronta à boa-fé objetiva e violação contratual, conforme art. 422 do Código Civil.

7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em ambiente bancário, sendo irrelevante a existência de culpa.

8. A reversibilidade da medida justifica a concessão da tutela de urgência, por se tratar de discussão de natureza exclusivamente patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8053862-55.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA
,
e, como agravado
,

BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)